Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou, com base nos artigos 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, 148, § 1°, I, c/c artigo 61, II, "a" e "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e artigos 5°, III, e 7°, I e II, da Lei no 11.340/2006, pela prática das condutas de vias de fato e cárcere privado em contexto de violência doméstica, impondo-lhe as penas de 28 dias de prisão simples e 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 500,00 a título de reparação por danos morais à vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do cárcere privado para constrangimento ilegal, aplicação de fração menor na dosimetria e afastamento ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelas infrações penais de vias de fato e cárcere privado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do cárcere privado para o crime de constrangimento ilegal; (iii) verificar a correção da fração de aumento aplicada na dosimetria da pena; e (iv) examinar a legitimidade e adequação da fixação de valor mínimo a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por prova testemunhal e documental harmônica, especialmente o depoimento da vítima, que se mostra firme e coerente nas diferentes fases processuais, e encontra respaldo em outros elementos de prova, como boletim de ocorrência, medida protetiva e antecedentes do réu.
4. A negativa do acusado, por carecer de respaldo probatório, não afasta os elementos produzidos em juízo e em sede policial, que corroboram as imputações constantes na denúncia.
5. A conduta de trancar a vítima em casa após agressões físicas configura a restrição da liberdade de locomoção exigida pelo tipo penal do cárcere privado, não sendo possível sua desclassificação para constrangimento ilegal, cuja tipicidade exige violência ou ameaça para compelir alguém a fazer ou deixar de fazer algo.
6. A fração de 1/8 (um oitavo) para aumento da pena na primeira fase da dosimetria, adotada em função de antecedentes negativos, está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal e se mostra proporcional e razoável.
7. A indenização por danos morais, fixada em R$ 500,00, encontra respaldo no artigo 387, IV, do CPP, e na tese firmada no REsp 1.675.874/MS (Tema 983/STJ), sendo suficiente a comprovação da violência doméstica para ensejar o dano in re ipsa, não havendo necessidade de instrução específica quanto ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos de prova.
2. O trancamento da vítima em casa, após agressões, configura o crime de cárcere privado.
3. É adequada a fração de 1/8 do intervalo da pena abstrata para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.
4. A indenização mínima por danos morais em violência doméstica pode ser fixada com base no dano in re ipsa, desde que haja pedido na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CP, arts. 61, II, “a” e “f”, 69, caput, 148, § 1o, I; CPP, art. 387, IV; CF/1988, arts. 5o, III e XLVI, 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, I e II.